Tribunal: TJES
Processo: 5009746-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Cooperativa
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009746-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPIRITO SANTO - COOTES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. QUESTÃO PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. ISSQN. COOPERATIVA MÉDICA. ATO COOPERATIVO. NÃO INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Município contra decisão que, em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, autorizou cooperativa médica a se abster do recolhimento do ISSQN sobre serviços prestados no Município, bem como determinou à municipalidade a abstenção de autuação, inscrição em dívida ativa ou negativação, sob fundamento de prática de atos cooperativos, com interposição superveniente de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a prejudicialidade do agravo interno diante do julgamento colegiado do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se incide ISSQN sobre valores relacionados a serviços médicos intermediados por cooperativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento colegiado do agravo de instrumento substitui a decisão monocrática impugnada, o que acarreta a perda superveniente do interesse recursal e torna prejudicado o agravo interno, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, conforme jurisprudência do Tribunal.

A análise da tutela de urgência demanda a verificação da probabilidade do direito, consistente na natureza jurídica dos atos praticados pela cooperativa e na possibilidade de tributação pelo ISSQN.

O art. 79 da Lei nº 5.764/1971 define ato cooperativo como aquele praticado entre cooperativa e associados para consecução dos objetivos sociais, sem configurar operação de mercado ou contrato de compra e venda, o que afasta a incidência tributária.

Nas cooperativas médicas, a atuação institucional consiste na intermediação e no repasse de valores aos cooperados pela prestação direta dos serviços médicos, com exercício de mandato e ausência de intuito lucrativo, o que caracteriza ato cooperativo típico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a não incidência do ISSQN sobre atividades próprias da cooperativa relacionadas ao repasse de valores aos cooperados, admitindo tributação apenas dos serviços prestados diretamente pelos profissionais, nos termos do art. 9º, parágrafo único, do Decreto-lei nº 406/1968.

A pretensão municipal de tributação ampla desconsidera a distinção entre atos cooperativos e atos negociais com terceiros, sendo legítima a exclusão da base de cálculo do ISSQN dos repasses e reembolsos efetuados aos médicos cooperados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O agravo interno resta prejudicado quando o agravo de instrumento se encontra apto a julgamento colegiado, com substituição da decisão monocrática.

Atos cooperativos definidos no art. 79 da Lei nº 5.764/1971 não configuram operação de mercado e não se sujeitam à incidência do ISSQN.

A incidência do ISSQN limita-se aos serviços prestados a terceiros não cooperados, excluídos os repasses aos médicos cooperados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, inciso III, alínea c; Lei nº 5.764/1971, art. 79; Decreto-lei nº 406/1968, art. 9º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.213.479/AL, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 09.11.2010; STJ, REsp nº 819.242/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 19.02.2009; TJES, Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, j. 06.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009746-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPÍRITO SANTO – COOTES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, MUNICÍPIO DE SERRA interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra/ES, nos autos da ação declaratória com pedido de tutela provisória, ajuizada por recorrida em face de recorrente, que deferiu a medida liminar para desobrigar a parte autora do recolhimento do ISSQN incidente sobre os serviços prestados no Município da Serra, especialmente junto ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, além de determinar à municipalidade que se abstivesse de adotar medidas fiscais relacionadas à cobrança do tributo, tais como autuação, inscrição em dívida ativa ou protesto.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Após detida reanálise dos autos, não se evidenciam fundamentos jurídicos ou elementos probatórios capazes de infirmar a convicção anteriormente firmada por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Consoante se extrai dos autos originários, a cooperativa agravada ajuizou ação de conhecimento cumulada com pedido de tutela de urgência, com o objetivo de obter provimento jurisdicional que reconheça a inexigibilidade do ISSQN relativamente aos serviços por ela prestados no âmbito do Município da Serra, notadamente no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Fundamenta seu pleito na alegação de que referidos serviços decorreriam da prática de atos cooperativos típicos, nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/71, razão pela qual estariam abrangidos pela imunidade tributária prevista no art. 146, III, “c”, da Constituição Federal. A liminar foi deferida, autorizando a parte autora a se abster do recolhimento do tributo, além de impedir que o Município promovesse qualquer medida coercitiva.

Conforme salientado pelo i. Magistrado, para o exame da probabilidade do direito sustentado pela autora/ Recorrida, é necessário apurar se a atividade por ela desenvolvida é tributável para fins de cobrança do ISSQN.

Necessário analisar, portanto, se o Município Apelante objetiva tributar atos tipicamente cooperativos, os quais, segundo descrição prevista no artigo 79 da Lei 5.764/71, não geram operação de mercado e, portanto, não podem ser sofrer tributação,
verbis
:

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Conforme é cediço, nas cooperativas médicas como a Agravada, os cooperados se organizam com o objetivo de facilitar a intermediação na contratação e na prestação de serviços médicos, atuando a cooperativa, nesse contexto, como mandatária de seus associados. Ao celebrar contratos e convênios, a entidade atua no exercício regular de sua finalidade institucional, viabilizando a prestação de serviços aos seus cooperados de forma direta, gratuita e desprovida de intuito lucrativo, em conformidade com os princípios que regem o cooperativismo e a atuação das sociedades cooperativas.

Acerca do tema, na ocasião do julgamento do REsp nº 1.213.479/AL, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, caracterizou quais atos cooperados são fatos geradores do tributo municipal:

TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADE COOPERATIVA. ISENÇÃO. ATO COOPERATIVO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM TERCEIROS. ARTIGO 79 DA LEI Nº 5.764/71.

1. A Corte de origem considerou que os serviços médicos são prestados diretamente pelos médicos e não pela cooperativa, que apenas repassa aos associados os recursos pagos pelos planos/seguros/convênios de saúde. Nesse contexto, deve-se admitir tão somente a incidência do ISS sobre os serviços prestados pelos associados (valor fixo), consoante disposto no art. 9º, parágrafo único, do DL 406/68.

2. Não é possível a tributação pelo ISS sobre a atividade prestada pela cooperativa - recebimento dos valores pagos pela prestação dos serviços, posteriormente repassados aos cooperados com as deduções das despesas operacionais - quer pela absoluta ausência de tipicidade (aspecto material), já que não há, nem nunca houve, previsão de incidência do imposto sobre essa atividade em quaisquer das listas anexas até hoje elaboradas (DL 406/68, LC 56/87 ou LC 116/03); quer pela gratuidade do serviço (aspecto dimensível), que obsta a quantificação do imposto por ausência do elemento "preço".

3. Recurso especial não provido. (REsp 1213479/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 23/11/2010) (grifei)

Vale ainda destacar o precedente bastante elucidativo também do C. STJ:

TRIBUTÁRIO – COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO – ISS: NÃO-INCIDÊNCIA – VALORES REPASSADOS PELA COOPERATIVA AOS COOPERADOS EM RAZÃO DO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO – ATO COOPERATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC: INEXISTÊNCIA – SÚMULA 7/STJ.

1. Afasta-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se inexistentes as omissões e contradições apontadas.
2. Configura-se ato cooperado o repasse de verbas recebidas dos pacientes pela cooperativa aos seus cooperados pelos

serviços médicos por ele prestados, nos termos do art. 79 da Lei 5.769/71. Portanto, tais valores não estão sujeitos à incidência do ISS, o que não afasta a obrigação do profissional autônomo de recolher o tributo na forma do art. 9º, parágrafo único, do Decreto-lei 406/68
. 2. Hipótese que se distingue daquela em que a cooperativa pratica ato negocial quando vende planos de saúde. 3. Incide o óbice da Súmula 7/STJ quando a constatação de ofensa à lei federal demanda o reexame do contexto fático-probatório. 4. Recurso especial não provido. (REsp 819.242/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 27/04/2009).

Dessa forma, a incidência do ISS deve limitar-se exclusivamente aos valores correspondentes à prestação de serviços a terceiros não cooperados, devendo ser excluídos da base de cálculo do tributo os repasses e reembolsos efetuados pela Cooperativa aos médicos cooperados, por configurarem atos cooperativos típicos, insuscetíveis de tributação nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/71 e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Acompanho a relatoria.